Tribunal: TJDFT
Processo: 0740417-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740417-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIZE SCHMALFUSS AGRAVADO: SCHMALFUSS E CIA LTDA, ESPÓLIO DE IVO SCHMALFUSS REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD SCHMALFUSS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marlize Schmalfuss em face da r. decisão (ID 51613648 - págs. 5 e 6) que, nos autos da Execução de Honorários movido pela Agravante em desfavor de Schmalfuss e Cia Ltda e Espólio de Ivo Schmalfuss, indeferiu pedido de adjudicação de imóvel. Nas razões recursais (ID 51612137), sustenta, em síntese, que os créditos que são objeto do presente feito são provenientes de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/15, e, portanto, possuem prioridade sobre qualquer outro credor, consoante se extrai da regra estabelecida no artigo 24 da Lei no 8.906/1994. Narra haver risco de lesão grave e de difícil reparação, pois outras penhoras gravadas na matrícula do bem, bem como outras execuções em andamento, podem levar o imóvel à hasta pública. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a preferência do crédito e determinada a adjudicação do imóvel penhorado. Preparo comprovado (IDs 51612142 e 51612143). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A alegada preferência do crédito alimentar proveniente de honorários advocatícios sobre o crédito tributário encontra-se em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1326559, o qual teve repercussão geral reconhecida (Tema no 1220), de forma que a questão não se mostra pacificada. Assim, consoante consignou a r. decisão impugnada, o acolhimento do pedido da Agravante, nesta sede de cognição sumária, revela-se prematura. Além desse aspecto, a parte Agravante não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito. Consoante se extrai da matrícula do imóvel (ID 51613646 - págs. 101/105) e de decisão proferida anteriormente no processo principal (ID 148722917, na origem), consta que pende sobre o referido bem os seguintes ônus: penhora efetivada pela Fazendo Nacional, referente à Execução Fiscal no 15.119, oriunda do Processo no 2000.6182.098325-2, da seção judiciária de São Paulo/SP; arrolamento de bens perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas/RS, em razão de créditos tributários; e indisponibilidade (CNIB) oriunda de Execução Fiscal no 067/1.03.0002059-1, da 1a Vara Judicial de São Lourenço do Sul/RS. Em relação à penhora efetivada no processo de Execução Fiscal no 00983256920004036182 (antigo proc. 2000.6182.098325-2), a Agravante informa que, “conforme informações em anexo, a carta precatória de avaliação foi distribuída para a Comarca de São Lourenço do Sul/ RS sob o no 5001529-97.2023.8.21.0067. Atualmente o processo se encontra aguardando a avaliação do bem e posteriormente será devolvido ao Juízo da execução para a designação do leilão” (ID 51613647 - pág. 108). Junta os documentos de ID 51613647 - págs. 111/115 que corroboram a afirmação dela de que “não há data para a realização da venda judicial do bem até o momento” (ID 51613647 - pág. 108), de modo que não há prejuízo à parte Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. De igual forma, em relação à indisponibilidade averbada em decorrência do processo 067/1.03.0002059-1, a Recorrente demonstra que o feito foi extinto e que a discussão ainda pendente versa unicamente sobre a verba de sucumbência (ID 51613647 - págs. 119/141), o que não demonstra risco de o imóvel sujeitar-se, em prazo exíguo, à venda em hasta pública. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator